Tribunal: TJES
Processo: 0003403-04.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-22

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003403-04.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JULIANO FERNANDES DE SOUZA, JULIO CESAR CESARIO JUNIOR

APELADO: JULIANO FERNANDES DE SOUZA, JULIO CESAR CESARIO JUNIOR, JAKELINE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ART. 33
E 35
, LEI 11.343/06.
1. PRELIMINAR. NULIDADE DA APREENSÃO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
TRÁFICO. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE DELITO.

EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES A LEGITIMAR O INGRESSO.
AUTORIZAÇÃO DE UM DOS RÉUS. PRELIMINAR REJEITADA. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA CORRÉ PELO CRIME DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. 3. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA CORRÉU E DOS APELANTES/APELADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO NÃO DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
4. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO DE JULIANO FERNANDES DE SOUZA. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO. 5. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, §4º, LEI 11.343/2006.
REGISTROS DE VÁRIOS ATOS INFRACIONAIS.
APREENSÃO DE ARMAS, MUNIÇÕES, BALANÇA E MATERIAL DE EMBALO. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS.
6. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, IV, LEI 11.343/2006. EMPREGO DE ARMA. NEXO FINALÍSTICO DEMONSTRADO. 7. CAUSA DE AUMENTO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ART. 40, VI, LEI 11.343/2006. PROVA DO ENVOLVIMENTO DO MENOR. 8. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO.
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA APREENSÃO
. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial. Caso em que havia informações do serviço de inteligência dando conta de que os apelantes estavam praticando o tráfico no local, pendia em desfavor deles mandado de prisão, foi encontrada droga com o adolescente que acompanhava um dos réus no início da abordagem e os policiais ouviram movimentação apressada e suspeita no pavimento superior, abundando fundadas razões da prática de crimes no interior da residência. Além disso, um dos réus atendeu os policiais na porta e franqueou-lhes a entrada. Preliminar rejeitada.
MÉRITO
2. Nos termos do artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, não sendo dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Caso em que as provas dos autos não apontam o envolvimento da corré na traficância.

3. Configura-se o delito de associação para o tráfico quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006. Na espécie, não foram produzidos elementos que indicassem a estabilidade e a permanência de eventual vinculação existente, seja entre os três réus, seja entre apenas JULIANO FERNANDES DE SOUZA e JÚLIO CÉSAR CESÁRIO JÚNIOR. 4. Havendo provas suficientes de materialidade e autoria criminosa, a recair sobre JULIANO FERNANDES DE SOUZA, deve ser preservada sua condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes. 5. A incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa, visando o dispositivo a beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração sua responsabilidade penal, as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida. O registro de múltiplos atos infracionais constitui fundamento idôneo para a comprovação da dedicação a atividades criminosas, obstando o reconhecimento do tráfico privilegiado. Precedentes. Além disso, constituem fatores idôneos para a negativa da minorante o modus operandi, a apreensão de armas, munições e outros apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes, como balança de precisão e material para o embalo das drogas. 6. Conforme entendimento solidificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a majorante do tráfico armado quando evidenciado o nexo finalístico entre a posse ou porte de armas e munições e a prática da traficância. Caso em que embora não tenha ficado demonstrado o pronto emprego do armamento, pode-se concluir que servia como instrumento para consecução do tráfico, seja para intimidação difusa, seja para proteção do traficante. 7. Provado o envolvimento de adolescente no cotidiano do tráfico, deve incidir a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. 8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003403-04.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
APELADO: JULIANO FERNANDES DE SOUZA e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003403-04.2021.8.08.0014 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JULIANO FERNANDES DE SOUZA, JULIO CESAR CESARIO JUNIOR

APELADO: JULIANO FERNANDES DE SOUZA, JULIO CESAR CESARIO JUNIOR, JAKELINE DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Em sede preliminar, a defesa aventa a nulidade absoluta do processo, alegando a ilegalidade da entrada dos agentes públicos na residência do réu, tendo em vista a inexistência de razões prévias e autorização a motivar o ingresso dos agentes públicos na casa do apelante.

Ao interpretar o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio previsto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, em Recurso extraordinário representativo de controvérsia, assentou que “(...) A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo.” Sucede, no entanto, que o mesmo julgado estabelece que “A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária
”
, razão pela qual, “(...) Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida
”
(RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, 10/05/2016).

Superior Tribunal de Justiça, na mesma linha, vem entendendo ser desnecessário mandado de busca e apreensão nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, conquanto mostre-se imprescindível, por outro lado, a existência de fundadas razões que legitimem a entrada forçada sem autorização judicial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DEPOIMENTO DO CORRÉU NO MOMENTO DA ABORDAGEM. ADMISSÃO DE QUE O RECORRENTE TROUXE A DROGA ATÉ A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO PROBATÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA 7,9 KG DE MACONHA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONCESSÃO DE LIBERDADE AO CORRÉU. EXTENSÃO DOS EFEITOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme o entendimento desta Corte Superior, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância protrai-se no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se em situação de flagrante delito. 2. Hipótese em que, pela visão que o permite o momento processual, não se verifica manifesta ilegalidade por violação de domicílio. Consta dos autos que, após ser abordado do lado de fora de sua residência, o corréu Bruno admitiu que a droga, trazida pelo agravante Daniel, estava em sua residência (dele Bruno), o que gerou fundada suspeita da situação de flagrância e motivou o ingresso no imóvel, com a apreensão de 7,9 kg de maconha. [...] 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 146.130/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021).

Na hipótese, os policiais militares são apresentaram versões uníssonas que apontam tanto para a existência de fundadas razões para a entrada, como também para a expressa autorização de um dos réus para a entrada na residência.

Veja-se, a propósito, que a Soldado Franciele Maria Boldrini, em depoimento audiovisual armazenado na pasta compartilhada, afirma que receberam informações do serviço de inteligência da Polícia Militar, dando conta de que, no endereço em que se realizou a apreensão, estaria ocorrendo o tráfico de entorpecentes por indivíduos originários de São Gabriel da Palha, em relação aos quais constaria mandado de prisão pendente de cumprimento. Detalha que, ao chegarem ao local, ainda antes de adentrar o imóvel, visualizaram o apelante JULIO CESAR CESÁRIO JUNIOR, com o qual fizeram contato. Segundo a depoente, ele desceu acompanhado do menor K.A.D.S., sendo que, em revista a este último, encontraram uma bucha de maconha. Além disso, constataram haver um mandado de prisão em desfavor de JULIO CÉSAR CESÁRIO JUNIOR. Não bastasse já ter sido constatada a posse de drogas pelo adolescente e o mandado de prisão em aberto em nome de JULIO CESAR, afirmou que ouviu ruídos no terraço, como se houvesse uma correria, motivando a guarnição a realizar incursões, ocasião em que encontraram o apelante JULIANO FERNANDES DE SOUZA escondido dentro de um banheiro, sendo que, também em relação ao ele, havia um mandado de prisão a ser cumprido.

Em linhas gerais, esta descrição dos fatos consta do depoimento judicial do também militar Anderson da Silva.

Logo, não só abundavam fundadas razões do cometimento de crimes no interior da residência, como também, encontravam-se os apelantes em estado de flagrância, sendo desnecessário, portanto, mandado de busca e apreensão para adentrar na residência. Vale lembrar, por fim, que ambos os policiais ouvidos disseram que houve autorização de JULIO CESAR CESARIO JUNIOR para que a força policial adentrasse a morada.

Em linha com o presente entendimento, confira-se posicionamento desta C. Câmara no julgamento da apelação 0001081-42.2020.8.08.0015, de relatoria deste Desembargador, em sessão realizada em 6 de setembro de 2023 (publicação em 11/09/2023).

Pelo exposto, rejeito

a preliminar.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTOS e pelos acusados JULIANO FERNANDES DE SOUZA e JÚLIO CÉSAR CESÁRIO JÚNIOR, em face da sentença de fls. 321/334, da 1ª Vara Criminal de Colatina, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os referidos réus, pela prática do crime capitulado no artigo 33, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 1.250 (um mil, duzentos e cinquenta) dias-multa cada, absolvendo-os e a corré/apelada JACKELINE DA SILVA da imputação da prática do delito de associação para o tráfico – artigo 35, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a inicial que entre os anos de 2018 a 2021, nos municípios de São Gabriel da Palha e Colatina, JULIO CESAR CESARIO JUNIOR, JULIANO FERNANDES DE SOUZA e JACKELINE DA SILVA, acompanhados do adolescente K.A.D.S., teriam se associado de modo estável e permanente para o fim de praticar reiteradamente o crime de tráfico de drogas, sendo que, por volta das 20h53min do dia 2 de junho de 2021, na Avenida Getúlio Vargas, n° 433, apto. 5A, Colatina, traziam consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 01 (uma) porção de maconha, bem como mantinham em depósito, 02 (duas) porções de farelo de crack pesando aproximadamente 27g (vinte e sete gramas), 196 (cento e noventa e seis) pedras de crack, 27g (vinte e sete gramas) de crack, 04 (quatro) porções de maconha totalizando 20g (vinte gramas), além de possuírem 01 (uma) pistola calibre .380, marca Taurus, municiada com um carregador contendo 09 (nove) munições do mesmo calibre, sendo oito intactas e uma picotada, 12 (doze) munições calibre .38 Special, 17 (dezessete) munições intactas e 01 (uma) picotada calibre .380 ACP, 01 (uma) munição intacta calibre .22 LR, 01 (um) rifle e 02 (dois) carregadores Airsoft, além de 02 (dois) carregadores de pistola calibre .380, 06 (seis) frascos de munição Airsoft. A inicial registra, ainda, a apreensão de uma balança de precisão, uma lâmina para fragmentação das drogas e sacolinhas de chup-chup para o embalo dos entorpecentes.

Ao fim da instrução criminal, foi prolatada a sentença recorrida.

O Ministério Público recorre, de conformidade com as razões de fls. 362/366-v, requerendo a condenação dos apelados JULIANO e JÚLIO nas sanções dispostas no artigo 35 da Lei n 11.343/2006, e a ré JACKELINE, nas dos artigos 33 e 35, do mesmo diploma.

Contrarrazões defensivas às fls. 383/393 (JULIANO e JÚLIO) e 409/433 (JACKELINE), pugnando pelo desprovimento do recurso ministerial.

Consta, igualmente, recurso ofertado pelos réus JULIANO FERNANDES DE SOUZA e JÚLIO CÉSAR CESÁRIO JÚNIOR, lançado no id. nº 5747404, alegando, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ilegalidade na busca domiciliar baseada apenas em suspeitas da prática de crime, alegação já rechaçada neste pronunciamento. No mérito, pede a absolvição do apelante JULIANO FERNANDES DE SOUZA, por falta de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, o afastamento das causas de aumento de pena previstas no art. 40, incisos IV e VI da Lei n.º 11.343/06.

Contrarrazões ministeriais no id. nº 6010506, pela integral manutenção da sentença.

No id. nº 6325978, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Cléber Pontes da Silva, pelo parcial provimento do recurso ministerial, para que fossem condenados os apelados Juliano Fernandes de Souza e Júlio César Cesário Júnior pelo crime de associação para o tráfico, bem como, pela negativa de provimento ao apelo da defesa.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal, começando pelo recurso do Ministério Público, que objetiva sejam os três réus condenados, na forma da denúncia. Busca, pois, a reforma da sentença para que JACKELINE DA SILVA seja condenada pela prática dos crimes de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico e JULIANO FERNANDES DE SOUZA e JÚLIO CÉSAR CESÁRIO JÚNIOR também pelo crime de associação para o tráfico.

No tocante à apelada JACKELINE DA SILVA, não se desincumbiu o Ministério Público de reunir elementos suficientes para a prolação de um decreto condenatório.

Embora conste dos autos informações no sentido de que ela tivesse envolvimento com o comércio de drogas ilícitas, tal informação não contou com prova idônea em juízo.

A Policial Militar Franciele Maria Boldrini, que compunha a equipe que realizou a prisão, disse não se recordar de Jackeline.

O Soldado Anderson da Silva, após afirmar ter recebido as fotografias dos acusados JULIANO e JULIO CESAR antes da diligência, disse não se lembrar se recebera, também, alguma imagem de Jackeline.

Os corréus também não apontam o envolvimento da apelada nos fatos.

JULIO CESAR CESÁRIO JUNIOR, filho de JACKELINE DA SILVA, disse que a mãe não era traficante de entorpecentes, e que apenas convivia com seu pai, o qual realmente era traficante e morreu em confronto com criminosos rivais. Alega que a JACKELINE era “forçada” a viver em tais condições pelo marido.

JULIANO FERNANDES DE SOUZA preferiu manter-se em silêncio.

Em seu interrogatório, disse não ter envolvimento com o tráfico, que não sabia da existência de drogas na casa, que tinha ciência que seu filho JULIO CESAR CESARIO JUNIOR usava uma pistola para a própria segurança, bem como, que no dia dos fatos estava em São Gabriel da Palha para mostrar um imóvel herdado de sua falecida mãe para um potencial comprador. Informou, por fim, que é pensionista de seu falecido marido e aufere renda complementar prestando serviços como manicure.

À vista do panorama probatório produzido no curso da instrução criminal, impossível alcançar um juízo condenatório pleno em relação ao crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Na sequência, aprecio pedido de condenação de JACKELINE DA SILVA, JULIANO FERNANDES DE SOUZA e JÚLIO CÉSAR CESÁRIO JÚNIOR, pela prática do crime de associação para o tráfico.

Neste particular, rememoro que configura-se o delito em referência quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento de qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.

No mesmo sentido, o entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do que se extrai do julgamento proferido no Habeas Corpus nº 808.612/SP, de relatoria do E. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/6/2023, no sentido de que (...) “A condenação pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas exige demonstração de dolo de se associar com estabilidade e permanência com a finalidade de cometer os crimes previstos nos arts. 33 ou 34 da Lei de Drogas.”

Na espécie, não foram produzidos elementos que indicassem a estabilidade e a permanência de eventual vinculação existente, seja entre os três réus, seja entre apenas JULIANO FERNANDES DE SOUZA e JÚLIO CÉSAR CESÁRIO JÚNIOR.

A única informação que demonstrasse alguma ligação entre os réus é o fato de ocuparem a mesma residência. Esta circunstância, no entanto, também ocorre em relação a JACKELINE DA SILVA, mas em relação a ela, nem mesmo restou provada relação com os entorpecentes e com as armas apreendidas na ação policial.

Vale lembrar, como bem o fez a sentença recorrida, que não se trouxe aos autos provas que evidenciassem que a atividade ilícita fosse perpetrada de forma reiterada conjuntamente pelos acusados.

Assim, no contexto probatório emergente dos autos, impossível extrair um juízo suficientemente firme para sustentar a condenação, devendo ser preservado o entendimento do juízo de singela instância.

Cabe relembrar que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar, no decorrer da fase instrutória, usando-se dos meios de prova admitidos pelo direito pátrio, os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação.

Partindo-se desse pressuposto, não é dado ao julgador firmar seu convencimento a partir de ilações, prognoses, suspeitas ou estimativas, por mais verossímeis que sejam, se estiverem elas desacompanhadas de comprovação concreta e idônea nos autos, produzidos sob o manto do contraditório judicial. Noutras palavras, teses ou suposições lógicas não se prestam a embasar uma condenação.

Assim, ainda que seja factível a ocorrência do delito a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese.

Em sentido análogo, jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL LESÃO CORPORAL NA FORMA DA LEI 11.340/06 - ABSOLVIÇÃO POSSIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INCONTESTE A ENSEJAR UMA CONDENAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Inexistindo nos autos provas hábeis e seguras da efetiva conduta praticada pelo apelante no crime previsto no artigo 129, § 9º, do Código Penal, não há como ser mantido o decreto condenatório. 2. As declarações da vítima e do acusado não conseguiram delinear suficientemente a autoria do citado crime. 3. Face a dúvida quanto ao real envolvimento do réu, uma vez que houve agressões recíprocas, deverá ser aplicado em seu favor o princípio in dubio pro reo. Simples indícios de autoria não são suficientes para um decreto condenatório. 4. Modificação da sentença monocrática que se impõe, para absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso VII. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Criminal 048198809997,
2ª Câmara Criminal,
Rel.
Des.
Fernando Zardini Antonio, 09/11/2021)

Preservo a
s
absolviç
ões

em relação ao crime de associação para o tráfico.

Adiante, passo a analisar os pedidos apresentados pela defesa do réu JULIANO FERNANDES DE SOUZA,
o qual alega não haver prova d
o cometimento da infração penal.

C
ontrariamente ao que aduzido pela defesa, há provas suficientes para que seja certificada a condenação do apelante. Como já destaquei na apreciação da preliminar, ambos os Policiais Militares ouvidos em juízo confirmaram a presença do apelante na residência em que foram apreendidas as drogas e as armas,
confirmando

as informações previamente repassadas pelo Setor de Inteligência da Polícia Militar,
no sentido de que
indivíduos de São Gabriel da Palha
estavam desenvolvendo tráfico de entorpecentes no local.

Aliás, em relação ao apelante JULIANO FERNANDES DE SOUZA, especificamente, aduziram que, após serem recebidos por JULIO CESAR CESÁRIO JUNIOR, ouviram um barulho vindo do pavimento superior – terraço, sendo que, ao subirem para verificar, encontraram o recorrente homiziado em um banheiro.

Além disso, observa-se que o apelante
JULIO CESAR
alegou que
JULIANO
estava no local apenas para ver
o
filho do corréu JULIO CESAR. No entanto, a instrução revelou que a criança nem mesmo se encontrava no local, uma vez que estava acompanhando a avó
(JACKELINE DA SILVA) em viagem a São Gabriel da Palha.

V
ale mencionar, outrossim, que
JACKELINE DA SILVA esclareceu
que
JULIANO FERNANDES DE SOUZA
já estava
na
casa
já há
duas semanas,
tendo ele admitido, quando ouvido perante a autoridade policial
, que estava morando
no local
.

Assim,
havendo provas suficientes de materialidade e autoria criminosa, a recair sobre
JULIANO FERNANDES DE SOUZA,
deve ser
preserv
ada

sua
condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes.

Subsidiariamente, a defesa postula a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006.
A incidência do redutor pressupõe a comprovação da primariedade e dos bons antecedentes do réu e que não se dedique ele a atividades delituosas ou integre organização criminosa. Tem-se entendido, assim, que o dispositivo em questão visa beneficiar o indivíduo que ainda não esteja inserido no cotidiano do tráfico, punindo-o com menor rigor, mediante a redução da pena à razão de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como as circunstâncias da prisão, a quantidade e a natureza da droga apreendida.

Ao afastar a aplicação do privilégio, a sentença consigna que os apelantes responderam a diversos procedimentos infracionais quando adolescentes, inclusive pela prática de atos análogos ao tráfico, além de ter sido encontrados com eles arma de fogo e munições variadas, o que seria demonstrativo de dedicação ao tráfico.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a propósito do tema, caminha na mesma linha da compreensão sentencial,
no sentido de que “
a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006”
(
STJ, AgRg no AREsp n. 2.289.505/MG, 5ª Turma, rel. Min. João Batista Moreira - Convocado TRF1, DJe de 3/7/2023
).

Revendo os documentos juntados às fls. 187/191, constata-se uma extensa lista de atos infracionais praticados por ambos os apelantes, desde o ano de 2016 até o ano de 2020, sendo seis procedimentos socioeducativos em desafavor de JULIO CESAR CESÁRIO JUNIOR e outros nove em face de JULIANO FERNANDES DE SOUZA. Contam-se, também, processos criminais em curso em face de ambos os réus, inclusive por crime contra a vida

Além disso, vale repisar que foram encontrados, além das drogas, armas, munições e outros apetrechos relacionados ao comércio de entorpecentes, como balança de precisão e sacolinhas de chup-chup para o embalo das drogas. O Superior Tribunal de Justiça, em situações análogas, compreende que “consideram-se como outros elementos para afastar a minorante o modus operandi, a apreensão de apetrechos relacionados à traficância, por exemplo, balança de precisão, embalagens, armas e munições, especialmente quando o tráfico foi praticado no contexto de delito de armas ou quando ficar evidenciado, de modo fundamentado, o envolvimento do agente com organização criminosa” (STJ, RCD no HC n. 793.245/SP, 6ª Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato – Convocado TJDFT, 15/9/2023).

Assim, inviável acolher o pleito de reconhecimento da modalidade privilegiada do tráfico.

Por fim, a defesa postula o afastamento das causas de aumento previstas no artigo 40, incisos IV (emprego de arma) e VI (envolvimento de adolescente), da Lei nº 11.343/2006. Sem razão, claramente.

No tocante à primeira, realço que c
onforme entendimento solidificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir a majorante do tráfico armado quando
evidenciado o nexo finalístico entre as condutas
.
C
onfira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES PRATICADOS. INEXISTÊNCIA. CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. CONCLUSÃO DA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com entendimento desta Corte Superior, "a absorção do crime de porte ou posse ilegal de arma pelo delito de tráfico de drogas, em detrimento do concurso material, deve ocorrer quando o uso da arma está ligado diretamente ao comércio ilícito de entorpecentes, ou seja, para assegurar o sucesso da mercancia ilícita. Nesse caso, trata-se de crime meio para se atingir o crime fim que é o tráfico de drogas, exige-se o nexo finalístico entre as condutas de portar ou possuir arma de fogo e aquelas relativas ao tráfico" (HC n. 181.400/RJ, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 17/4/2012, DJe 29/6/2012). Omissis. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 676.665/SC, 6º Turma, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 12/11/2021)

Na espécie, embora não tenha ficado demonstrado o pronto emprego do armamento, pode-se concluir que servia como instrumento para consecução do tráfico, seja para intimidação difusa, seja para proteção do traficante. Aliás, o próprio apelante JULIO CÉSAR CESÁRIO JUNIOR admite que deixou São Gabriel da Palha após seu pai ter sido assassinado por rivais, razão pela qual, é certo que as armas e munições tinham vinculação direta com o cotidiano do tráfico.

Igualmente aplicável a majorante prevista no inciso VI do artigo 40 da Lei nº 11.343/2006, considerando o envolvimento do menor K.A.D.S., irmão do recorrente JULIO CESAR CESARIO JUNIOR, com o qual, inclusive, foi encontrada pequena quantidade de maconha. Pontuo, ainda, que na esfera policial chegaram os réus a atribuir a propriedade das drogas ao adolescente, demonstrando seu envolvimento.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro a revisão. Acompanho o voto do Eminente Relator.